Tribunal: TCU
Processo: 013.756/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial, ora em fase de Embargos de Declaração opostos por Antônio Almeida Neto contra o Acórdão 6.331/2020-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Embargos de Declaração opostos por Antônio Almeida Neto contra o Acórdão 6331/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer dos Embargos Declaratórios opostos por Antônio Almeida Neto, rejeitando-os, contudo, quanto ao mérito e mantendo, por conseguinte, em seus exatos termos o Acórdão 6331/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência desta decisão: 9.2.1. ao recorrente, esclarecendo-lhe que, a teor do disposto no art. 287, § 6o, do Regimento Interno-TCU, embargos de declaração meramente protelatórios serão recebidos como petição, sem efeito suspensivo, sujeitando seu autor à multa prevista no art. 1.026, § 2o, da Lei 13.105, de 16/3/2015 (novo Código de Processo Civil - CPC); 9.2.2. ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará, fazendo remissão aos Ofícios 1314/2017-TCU/SECEX-CE, de 9/6/2017 (peça 27), 28660/2020-TCU/Seproc, de 10/6/2020 (peça 159), e 20309/2021-TCU/Seproc, de 27/4/2021 (peça 182).